Tribunal: TJDFT
Processo: 0755039-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DESPACHO Diante do falecimento da impetrante, deve-se promover a sucessão processual (art. 110 do CPC). Considerando-se que o único herdeiro apresentou pedido para se habilitar e promover o cumprimento do julgado, determino a intimação do Distrito Federal para que se manifeste quanto à habilitação pretendida, bem assim quanto ao pleito de execução da multa diária aplicada. Consigne-se o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12